Tribunal: TJSP
Processo: 1062636-83.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO e CONTRADIÇÃO.

1. CONTRADIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Matéria amplamente enfrenta pelo v. acórdão – Inexistência do vício de omissão – Embargos rejeitados.

2. OMISSÃO – CONTRATO DE ADESÃO (FRANQUIA) – Alegação de omissão quanto ao contrato de adesão e interpretação mais favorável ao aderente – Matéria amplamente enfrentada pelo v.

Ementa:

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO e CONTRADIÇÃO.

1. CONTRADIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Matéria amplamente enfrenta pelo v. acórdão – Inexistência do vício de omissão – Embargos rejeitados.

2. OMISSÃO – CONTRATO DE ADESÃO (FRANQUIA) – Alegação de omissão quanto ao contrato de adesão e interpretação mais favorável ao aderente – Matéria amplamente enfrentada pelo v. acórdão – Vício inexistente – Embargos rejeitados.

3. CONTRADIÇÃO – PRESCRIÇÃO – Alegação de inaplicabilidade Defesa pautada na imprescritibilidade em razão da natureza da ação de anulação de contrato de franquia – Matéria enfrentada amplamente pelo v. acórdão – Vício inexistente – Embargos rejeitados.

4. CONTRADIÇÃO – CULPA CONCORRENTE – Intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e a alteração do posicionamento da Turma Julgadora – Inexistência do vício apontado – Matéria enfrentada amplamente pelo v. acórdão – Embargos rejeitados.
– Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062636-83.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIANE BORGES RIBEIRO e RENAN STORARE JACOB, é embargado LAZ
ESTÉTICA FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
2
VOTO No
: 38.779 (EMP-DIG-V)
EDEC. No
: 1062636-83.2017.8.26.0100/50001
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE.
: MARIANE BORGES RIBEIRO E OUTRO
EBDA.
: LAZ ESTÉTICA FRANCHISING LTDA
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO
e CONTRADIÇÃO.
1. CONTRADIÇÃO
CERCEAMENTO DE DEFESA

Matéria amplamente enfrenta pelo v. acórdão Inexistência
do vício de omissão Embargos rejeitados.
2. OMISSÃO CONTRATO DE ADESÃO (FRANQUIA)
Alegação de omissão quanto ao contrato de adesão e
interpretação
mais
favorável
ao
aderente

Matéria
amplamente enfrentada pelo v. acórdão Vício inexistente
Embargos rejeitados.
3. CONTRADIÇÃO
PRESCRIÇÃO
Alegação de
inaplicabilidade Defesa pautada na imprescritibilidade em
razão da natureza da ação de anulação de contrato de franquia
Matéria enfrentada amplamente pelo v. acórdão Vício
inexistente Embargos rejeitados.
4. CONTRADIÇÃO CULPA CONCORRENTE Intenção
de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e a
alteração
do
posicionamento
da
Turma
Julgadora

Inexistência do vício apontado
Matéria enfrentada
amplamente pelo v. acórdão Embargos rejeitados.
Impossibilidade Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.
Embargos de declaração opostos por Mariane Borges
Ribeiro e Renan Storare Jacob , dirigido ao v. aresto de fl. 1.138-1.173, que por
votação unânime, negou provimento aos recursos interpostos contra a r.
sentença de procedência parcial proferida na denominada “ação declaratória de
nulidade de contrato de franquia com pedido subsidiário de rescisão contratual
c.c indenização por danos materiais e morais e pedido de concessão de tutela de
urgência” ajuizada em face da ora embargada Laz Estética Franchising Ltda.
(fl. 1-2).
Os embargantes sustentam que o v. acórdão apresenta
omissão no que diz respeito à caracterização do contrato de franquia como
sendo contrato de adesão e interpretação mais favorável ao aderente pela
aplicação da teoria do risco do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
3
Defendem ainda, a existência de contradição no tocante ao
entendimento adotado pelo v. Acordão de culpa de ambas as partes;
contradição em razão do cerceamento de defesa da parte embargante pelo
julgamento antecipado da lide, sem ocorrência de audiência de instrução e
inobservância do princípio da ampla defesa e por fim contradição ao
entendimento de incidência de prescrição.
É o relatório do necessário.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
Para melhor elucidação das questões suscitadas, transcreve-
se parte do v. Acórdão que decidiu sobre as matérias ditas omissas e
contraditórias.
I.
DA
CONTRADIÇÃO
ALEGADA
POR
CERCEAMENTODE DEFESA
Neste ponto o v. Acórdão exarou seu entendimento nos
seguintes fundamentos (fl. 1.150-1.151):
[..]
II. DA NULIDADE SUSCITADA
Em preliminar, os franqueados recorrentes alegam que há
nulidade na r. sentença decorrente do cerceamento de defesa
pela não observância do princípio da ampla defesa e do devido
processo legal em razão do julgamento antecipado da lide sem
que houvesse a instalação de audiência de instrução com oitiva
de testemunhas postulado por ambas as partes.
Com esses argumentos alegam que houve violação ao princípio
da ampla defesa previsto no artigo 5o, inciso LV da Constituição
Federal de 1988.
A preliminar não prospera
O exercício do direito à produção de provas depende da presença
dos requisitos de admissibilidade da prova em si, dentre eles a
relevância dos fatos que se devem apurar, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
4
necessidade da prova em torno deles ou a própria adequação do
meio pretendido.
As provas documentais trazidas aos autos são suficientes ao
deslinde
das
questões
e
convencimento
dos
julgadores,
prescindindo de produção de outras provas, inclusive a
testemunhal, tanto que assim consignou no comando sentencial
(fl. 696):
[..]
É o caso de julgamento simultâneo de ações, em vista da
existência de conexão (art. 55 do CPC) e a possibilidade de haver
decisões conflitantes. Em tal caso, o novo diploma normativo
(CPC) impõe a reunião dos processos para julgamento conjunto
(art. 55, § 1o, do CPC).
Promovo o julgamento do processo no estado em que se encontra,
nos termos do art. 355, I, do CPC, pois a matéria controvertida é
essencialmente de direito, não havendo necessidade de produção
de outras provas, cabendo ao juiz indeferir as diligências inúteis
ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).
Cumpre registrar que tal providencia não é mera faculdade do
julgador, mas sim imposição constitucional (art. 5o, LXXVIII,
CF) e legal (art. 139, II, do CPC).
Ao Magistrado, cabe, a partir da análise dos fatos apresentados,
dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido
de produção de provas quando isto se afigurar desnecessário,
quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram
produzidos nos autos por outros meios (documental, por
exemplo) ou são incontroversos.
O Magistrado é o destinatário final das provas, devendo rejeitar
pedido quando possui desde logo condições de apreciar o mérito
da demanda, como ocorreu no caso concreto.
Com efeito, a matéria controvertida é essencialmente de direito
e não há necessidade de produção de outras provas,
especialmente a prova testemunhal.
Observe-se que os franqueados não indicam quais as provas que
pretendiam produzir com a oitiva de testemunhas, apenas
declaram que “(...) através da prova oral a ser produzida,
tem-se
a oportunidade
de elucidação dos fatos, de que a franqueadora

Apelada foi quem, deu causa ao término do contrato por conta da
ausência de cumprimento
de suas obrigações desde o início da
relação contratual .”
Outrossim, é de se observar que não houve nos autos qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
5
violação ao artigo 446, inciso II, do CPC, na medida em que não
observados qualquer vício de consentimento no ato de assinatura
do contrato, que foi firmado regularmente pelas partes.
O simples fato do julgamento antecipado da lide pelo
entendimento de que os fatos e elementos contidos nos autos são
suficientes para o julgamento da demanda não importa no
reconhecimento de existência de cerceamento de defesa.
A nulidade, para acarretar o cerceamento de defesa, reclama a
supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu.
Rejeita-se a preliminar suscitada, por violação ao direto do
contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, incisos XXXV, LIV e
LV), e, error in procedendo.
Como se pode verificar, não há qualquer vício de
contradição nos fundamentos do v. Acórdão.
Observa-se que os embargantes não apontaram qualquer
contradição, apenas sustentaram que “Importante destacar a contradição no
acórdão, pois conforme o observado, cabe ao douto magistrado a busca efetiva
da verdade real, no entanto, no caso em apreço, a designação de audiência de
instrução era de importância para o nobre julgador examinar atentamente
todo o conjunto de provas, de acordo com os princípio da ampla defesa e do
devido processo legal.” (fl. 6).
Inexiste o vício suscitado.
II. DA OMISSÃO ALEGADA
Os embargantes sustentam que há vício no v. acórdão
decorrente de omissão no que diz respeito à caracterização do contrato de
franquia como sendo contrato de adesão e interpretação mais favorável ao
aderente pela aplicação da teoria do risco do negócio.
Como se pode notar, os fundamentos do v. acórdão no
tocante a essa matéria, também foi amplamente fundamentada, inclusive com
fundamentos superiores, transcritos in verbis (fl. 1.151-1.153):
[..]
IV. DA ADESIVIDADE CONTRATUAL
Os franqueados alegam que as cláusulas contratuais devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
6
interpretadas em favor do aderente, considerando tratar-se de
contrato com natureza adesiva de franquia.
Consigne-se inicialmente, que embora o contrato de franquia
seja um contrato de adesão, no caso concreto não se aplica, ainda
que por analogia, o Código de Defesa do Consumidor.
O franqueado e o franqueador são empresários, presumindo-se
tenham conhecimento da ética empresarial, conhecimentos que o
consumidor protegido pela Lei no 8.078/90 não possui.
O mesmo se diga em relação a qualquer outro contrato entre
empresários. Não há hipossuficiência em contratos assinados entre
empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que
assume a responsabilidade de administrar uma unidade
franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser
prestada pela franqueadora.
Neste sentido:
CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE FRANQUIA. AÇÃO
DE RESCISÃO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO.
ELEIÇÃO.
COMPETENCIA.
VALIDADE
DA
CLÁSULA.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE À ESPÉCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
RECONHECIDA.
MATÉRIA
DE
FATO
E
REEXAME
CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7 STJ. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA 283-STF. I. O contrato de franquia, por
sua natureza, não está sujeito ao âmbito de incidência da Lei n.
8.078/1990, eis que o franqueado não é consumidor de produtos
ou serviços da franqueadora, mas aquele que os comercializa
junto a terceiros, estes sim, os destinatários finais.
II. Situação, ademais, em que não restou comprovada a
hipossuficiência das autoras, que buscavam que a ação em que
pretendem a rescisão do contrato e indenização tramitasse na
comarca da sede de algumas delas, em detrimento do foro
contratual, situado em outro Estado.
III. Incidência à espécie das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. Inaplicabilidade dos arts. 94, parágrafo 4o, e 100, IV, letra
“d”, do CPC, seja por se situar o caso inteiramente fora dos seus
contextos, seja por aplicável a regra do art. 111 da mesma lei
adjetiva civil.
V. Ausência de impugnação concreta a um dos fundamentos do
acórdão, a atrair a vedação da Súmula n. 283 do Pretório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
7
Excelso.
VI. Recurso especial conhecido pela divergência, mas desprovido.
(STJ, REsp. 632958/AL, 4a Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, J. 04/03/2010, DJE 29/03/2010)
Neste diapasão, também consignou a r. sentença (fl. 517):
[..]
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL Contrato de Franquia
Natureza comercial Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor

RECURSO
DESPROVIDO

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
Perícia contábil e
documentos do contrato de franquia. Autores que não de
desincumbiram do ônus de provas o fato constitutivo do direito,
consoante art. 333, I, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação
139171-14.2013.8.26.0000

Relator(a):
Sérgio
Shimura. Comarca: São Paulo; órgão julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 10/08/2011; Data de
registro: 19/08/2011; Outros números 991030555079).
Destarte, ficam rejeitadas as pretensões dos apelantes neste
ponto.
Pergunta-se:
- Que parte da não incidência do Código de Defesa do
Consumidor nas relações entre empresários (franqueador e franqueado) os
embargantes não entenderam?
Os fundamentos são claros e não deixam dúvida quanto a
inaplicabilidade do CDC no caso de relação jurídica lastreada em contrato de
franquia. Embora se reconheça que o contrato de franquia seja de adesão,
também se reconhece que não se aplica o Direito do consumidor, porque trata-
se de relação típica entre empresários, presumindo-se que tenham
conhecimento da ética empresarial, conhecimento este que o consumidor
protegido pela Lei, no 8.078/90 não possui.
III. CONTRADIÇÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
Os embargantes alegam que “no presente caso, não há
possibilidade de aplicação do instituto da prescrição, uma vez que, trata-se de
uma ação declaratória de anulabilidade de um negócio jurídico e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
8
simplesmente de uma ação condenatória, desta forma caracteriza-se a
imprescritibilidade, com fundamento no ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL.
Defende a ocorrência do vicio de contradição ao argumento
de que “mesmo que fosse possível reconhecer a prescrição, deveria ser
obedecido o PRAZO GENÉRICO DISPOSTO NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO
CIVIL, QUE É DE 10 9DEZ) ANOS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
PREVISÃO ESPECÍFICA.”. (fl. 7)
Inexiste o vício de contradição no v. acórdão, senão
vejamos (fl. 1.153-1.154):
[..]
V. DO MÉRITO RECURSAL
No mérito, quanto ao ônus da prova aplica-se, pois, a regra do
art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, para
ambas as partes.
Da prescrição e decadência.
Os apelantes alegam que os “vícios insanáveis não possuiu
convalidação” de forma que a sentença deve ser modificada
porque a r. sentença reconheceu que o pedido principal de
anulação do contrato estaria abarcado pelo instituto da
decadência.
Dispõe o artigo 4o da Lei de Franquia (Lei no 8.955/1994), “A
circular de oferta de franquia deverá ser entregue ao candidato a
franqueado
no mínimo 10 (dez) dias antes da assinatura
do
contrato ou pré-contrato
de franquia ou ainda do pagamento
de
qualquer tipo de taxa pelo franqueado
ao franqueador
ou a
empresa ou pessoa ligada a este .”
Já o parágrafo único dispõe que “Na hipótese do não
cumprimento
do disposto no caput deste artigo, o franqueado

poderá arguir a anulabilidade
do contrato e exigir devolução de
todas as quantias que já houver pago ao franqueador
ou a
terceiros por ele indicados, a título de taxa de filiação e royalties,
devidamente
corrigidas, pela variação da remuneração
básica
dos depósitos de poupança mais perdas e danos .”
Observa-se que a Lei no 8.955/1994 é omissa no tocante ao prazo
para o exercício da faculdade para alegar a nulidade do contrato
pelo franqueado, o que impõe a aplicação do artigo 179 do Código
Civil.
Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável,
sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
9
dois anos, a contar da data da conclusão do ato.
Nesse contexto, observa-se que as partes firmaram o contrato de
franquia em 28 de maio de 2014 (fl. 763-798). Assim o prazo
começou a corre a partir de sua assinatura, de forma que o prazo
final ocorreria em 29 de maio de 2016. A ação de declaratória de
nulidade de contrato de franquia ajuizada pelos franqueados
recorrentes foi distribuída em 29 de junho de 2017, tendo
superado o prazo final, de forma que, como bem delimitado pela
r. sentença, “decaiu o direito dos autores de pugnar pela
anulação do contrato. ”
Nessa esteira a r. sentença de acerto consignou (fl. 987-988):
[..]
(...) Nesse sentido, ACOLHO a prejudicial de decadência para a
anulação do contrato de franquia.
Ainda que assim não fosse, os autores fundamentam o seu
pedido de anulação com fundamento na ausência de entrega da
Circular de Oferta de Franquia, porém tal alegação não merece
acolhimento, já que a referida Circular foi entregue em
24/03/2014 (fls. 760) e o contrato foi assinado em 29/05/2014.
Aliás, os próprios autores, em sua petição inicial, admitem que
receberam a COF (fls. 08), bem como na contestação
apresentada nos autos em apenso (fls. 181 do apenso) e também
juntaram o referido documento às fls. 159/225.
Além disso, na cláusula 41a do contrato de franquia assinado
pelos autores, eles declaram ter recebido a circular de oferta de
franquia da marca “Estética Hollywood” com mais de 10 (dez)
dias antes da assinatura do contrato de franquia (fls. 791).
Como se nota a pretensão dos recorrentes não se sustenta, não
sendo ainda o caso de aplicação do artigo 205 do Código Civil,
como pretendem os recorrentes, diante da aplicação do artigo
179 do CC.
Os argumentos dos embargantes não vingam, pelos
próprios e bem delimitados parâmetros do v. acórdão, que enfrentou a questão
aplicando ao caso concreto o que dispõe a legislação aplicável.
IV. CONTRADIÇÃO ENTENDIMENTO
DE CULPA POR
AMBAS AS PARTES NA RESCISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
10
Neste
tópico,
os
embargantes
alegaram
que
os
descumprimentos de dispositivos legais perpetrados pela embargada deram
ensejo à rescisão do contrato de franquia por culpa (lato senso) da
franqueadora.
Defenderam que a fundamentação do v. acórdão é
contraditória porque pautou-se em embasar que o lucro e o faturamento
dependiam de variáveis e que faziam parte do risco do negócio.
“Entretanto, conforme restou claro a incapacidade técnica e
ausência de know-how por parte da franqueadora, o que levou as Embargantes
a pleitearem a nulidade do contrato e subsidiariamente a resolução por culpa
da Ré/Embargada, SENDO JUSTAMENTE A COMPROVADA CONDUTA
ADOTADA
PELA
FRANQUEADORA

AO
LONGO
DA
RELAÇÃO
CONTRATUAL ABUSIVA E EM EVIDENTE DISPARIDADE, CONFORME
AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS .” (fl. 5)
Sustentaram as embargantes, ainda, que e análise de
exceção do contrato não cumprido pela falta de repasse e fornecimento de know
how , era necessária, tendo o v. acórdão tomado outro caminho em sua
fundamentação. Disseram que pela Lei no 8.955/94 é obrigatória a entrega da
Circular de Oferta de Franquia com todas as informações obrigatórias e
verídicas, que não foram observadas.
Por fim inferiram que a pretensão sua pretensão era
anulação ou resolução do contrato de franquia, por violação a LF, e que nesse
aspecto o v. aresto foi contraditório em sua fundamentação.
O que se verifica, no caso em questão é que a pretensão
recursal da embargante, sob alegação de omissão e contradição, revela tão
somente a intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e a
alteração do posicionamento da Turma Julgadora, não incidindo na hipótese,
portanto, nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos embargos
declaratórios nos tópicos contradição e omissão, como suscitadas nas razões dos
embargos de declaração.
Os fundamentos extensivos contidos no v. acórdão abordou
e enfrentou toda a matéria necessária para a melhor solução a lide, inexistindo
os vícios apontado de contradição no tocante aos fundamentos de
reconhecimento de culpa, senão vejamos (fl. 1.155-1.166):
[..]
Da nulidade do contrato.
Como se sabe, o contrato de franquia é regido pela Lei no
8.955/94, que prevê algumas hipóteses para a sua anulação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
11
O artigo 2o define a natureza jurídica do que é a franquia, assim
enunciado:
Art. 2o - Franquia empresarial é o sistema pelo qual um
franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou
patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-
exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao
direito de uso de tecnologia de implantação e administração de
negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo
franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que,
no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.
O contrato de franquia caracteriza-se por ser contrato de risco,
na medida em que está condicionado a fatores, tais como, a boa
ou má gestão da franqueada, concorrência e pelas oscilações
comuns do mercado. Assim, o empreendimento na modalidade
de franquia, ainda que cumpra com todas as suas finalidades
contratuais e de gestão, não se exime dos riscos inerentes ao
negócio
jurídico,
não
existindo,
também,
garantias
de
rentabilidade ou prosperidade, pois, estas podem ser frustradas
pelas circunstâncias do mercado.
O artigo 4o, parágrafo único, da Lei de Franquia dispõe:
Art. 4o - A circular de oferta de Franquia deverá ser entregue ao
candidato a franqueado no mínimo 10 (dez) dias antes da
assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou ainda do
pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao
franqueador ou à empresa ou pessoa liga a este.
Parágrafo único: Na hipótese do não cumprimento do disposto no
caput deste artigo, o franqueado poderá arguir a anulabilidade
do contrato e exigir devolução de todas as quantias que já
houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, a
título de taxa de filiação e royalties devidamente corrigidos, pela
variação da remuneração básica dos depósitos de poupança,
mais perdas e danos.
O legislador ao prescrever a possibilidade de anulabilidade do
contrato, já estava prevendo a possibilidade de possível
ilegalidade ou descumprimento do contrato por parte do
franqueador, o que neste caso também permite a rescisão ou
resilição contratual.
O contrato de franquia extingue-se pelos seguintes motivos:
a) Em razão do decurso do prazo convencionado, quando se tratar
de contrato com cláusula de prazo determinado.
b) Em razão de distrato , isto é, pelo acordo de vontade entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
12
partes contratantes estabelecendo sua extinção.
c)
Por justa causa, alegada por uma das partes contratantes.
d) Por vontade unilateral, sem justa causa, quando o contrato
assim o permitir.
e) Em virtude de declaração judicial de anulabilidade , como ocorre
no caso de não demonstração de entrega da COF e de
constatação de falsidade nas declarações nela contidas, conforme
dispõe o parágrafo único do art. 4o e o art. 7o da LFE.
Do cotejo dos documentos nos autos e das provas produzidas,
não é possível concluir que houve nulidade na entrega da
Circular de Oferta de Franquia ou de vícios, como se passa a
fundamentar.
Dos vícios da Circular de Oferta de Franquia.
No tocante a alegação de não entrega da Circular de Oferta de
Franquia e descumprimento contratual por parte da apelada, as
provas dos autos não conduzem ao entendimento pretendido
pelos apelantes.
Incontroverso nos autos a celebração de contrato de franquia
entre as partes litigantes, em 29 de maio de 2014 (fl. 792), com
prazo de duração de cinco anos (anexo III, fl. 795), modelo
“prime”
(fl.
794),
para
uso
da
marca
“ESTETICA
HOLLYWOOD” e de um “mix” de PRODUTOS determinados
pela rede de franquias, com declaração expressa firmada pelos
apelantes de recebimento da Circular de Oferta de Franquia,
assim redigida (fl. 791):
[..]
CLÁUSULA 41a: O (A) FRANQUEADO(A
) declara ter recebido
a Circular de Oferta de Franquia da marca ESTÉTICA
HOLLYWOOD” com mais de 10 (dez) dias antes da assinatura
deste contrato e/ou do Pré-Contrato de Franquia Empresarial,
se houve sido o caso, sendo certo que nada pagou à
FRANQUEADORA
, qualquer título, anteriormente à data de
assinatura deste e/ou do mencionado Pré-Contrato, nos termos
da Lei 8.955/94.
Nessa esteira, a tese dos apelantes de irregularidade na entrega
da Circular de Oferta de Franquia, não procede, porque
expressamente foi confirmado pelo contrato que a Circular de
Oferta de Franquia foi entregue no prazo da Lei de regência e o
recibo de fl. 760, firmado em 24 de março de 2014 põe uma pá de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
13
cal sobre essa questão.
Outrossim, não é crível que o franqueado não tenha recebido a
Circular de Oferta de Franquia com as informações necessárias
e mesmo assim, tenha livremente firmado o contrato de
franquia, e se aventurado no exercício da atividade empresarial
por longo período.
Ausentes provas documentais de que ao longo da relação
contratual o franqueado tenha realizado reclamação formal a
respeito das diversas irregularidades imputadas à franqueadora,
o que se observa porque exerceu essa atividade de franquia por
período considerável.
Nesse sentido:
Apelação. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO. Franquia. Pretensão fundada em suposto
inadimplemento contratual e violação à Lei n. 8.955/64.
Improcedência. Ausência de comprovação da falta de assessoria
adequada pela franqueadora. Falta de entrega da Circular de
Oferta de Franquia (COF) e manuais. Hipótese de anulação do
negócio jurídico. Manutenção da exploração da franquia durante
anos e ausência de demonstração de prejuízos advindos da
omissão de informações constantes de tais documentos.
Convalidação tácita (CC, art. 174). Boa-fé objetiva. Ausência de
registro da marca junto ao INPI. Irregularidade formal que, sem
outros elementos, não autoriza a rescisão do contrato por culpa
da franqueadora. Precedentes. Violação da CLÁUSUA DE
EXCLUSIVIDADE
de
operação.
Ausência
de
infração
contratual, por ser posterior à ruptura dos contratos pela
franqueadora. Inadimplemento que partiu dos franqueados.
Reconhecimento pela sentença. Ausência de impugnação
específica. ESCOLHA DO PONTO. Responsabilidade dos
franqueados. Franqueadora que apenas analisa a viabilidade
para o exercício da atividade fim. ROYALTIES. Cobrança que
não configura venda casada, mas remuneração pela exploração
da franquia. Previsão contratual. Sentença mantida. Recurso
improvido. (Apelação 0023048-54.2011.8.26.0405; Rel.: Hamid
Bdine; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial - TJSP; j.
09/05/2018)
De outro lado, o artigo 6o da Lei 8.955/94 dispõe:
Art. 6o - O contrato de franquia deve ser sempre escrito e
assinado na presença de duas testemunhas e terá validade
independentemente de ser levado a registro perante cartório ou
órgão público.
Como se vê, a formalidade é uma característica do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
14
franquia, já que a lei que o disciplina, exige que ele seja
celebrado de forma escrita e seja firmado por duas testemunhas.
O que a lei dispensa ou minimiza é a formalidade do registro
perante cartório ou órgão público.
Neste sentido este E. Tribunal de Justiça de São Paulo já
decidiu:
Ação de obrigação de não fazer c.c. multa cominatória e tutela
antecipada
Cerceamento de defesa não verificado
Prova
testemunhal
Desnecessidade
Contrato de franquia de
equipamentos de segurança eletrônica não trazido aos autos
Contrato solene Art. 6o da Lei no 8.955/94 Inobservância
Documentos trazidos nas razões de apelação em flagrante
descumprimento ao disposto nos artigos 434 e 435 do Código de
Processo Civil
Sentença mantida
Prequestionamento

Recurso desprovido. (TJSP; Apel. 1000792-96.2016.8.26.0576; 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Maurício
Pessoa; J. 06/04/2018, DJe. 06/04/2018). (Negritamos)
E do exame do instrumento contratual (fl. 792), pode-se observar
que, ao final, não consta a assinatura de duas testemunhas, mas
apenas de uma, o que revela que a formalidade legal para a
validação do contrato não foi observada, conforme previsto na
Lei de Franquia que exige na sua celebração a forma escrita e
com a firma de duas testemunhas.
No entanto, há que se observar que os franqueados não
observaram o disposto no artigo 179 do Código Civil, no tocante
ao prazo para o exercício da faculdade de alegar a nulidade do
contrato, visto que a Lei no 8.955/1994, é omissa a esse respeito.
Assim, em vista do não exercício para postular a anulação do
contrato de franquia, no prazo legal, deve ser afastada qualquer
irregularidade apta a macular sua validade, visto que o vínculo
contratual perdurou por mais de três anos consecutivos ,
ocorrendo a convalidação tácita do contrato, inicialmente
anulável.
Do descumprimento contratual.
No tocante ao descumprimento contratual, a controvérsia se
restringe a quem deu culpa ao inadimplemento contratual e
rescisão do contrato.
Os
franqueados,
na
ação
principal
(no
106263683.2018.8.26.0100) imputam à franqueadora a culpa
exclusiva pelo descumprimento contrautal, alegando ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
15
suporte técnico, treinamento, transferência de know how .
Por sua vez a franqueadora imputa aos franqueados, na ação de
cobrança conexa (no 1088271-32.2018.8.26.0100), a culpa em
razão da inadimplência das taxas contratuais mensais de
royalties e de fundo de propaganda e marketing .
Além dos pontos indicados pelos franqueados para justificar o
descumprimento contratual por parte da franqueadora, alegou-
se também, ausência de entrega de balanços financeiros.
Pois bem, o artigo 3o e seus incisos, da Lei no 8.955/94 dispõe:
Art. 3o - Sempre que o franqueador tiver interesse na
implantação de sistema de franquia empresarial, deverá
fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma Circular
de Oferta de Franquia, por escrito, e em linguagem clara e
acessível.
I histórico resumido, forma societária e nome completo ou
razão social do franqueador e de todas as empresas a que esteja
diretamente ligado, bem como os respectivos nomes de fantasias
e endereço.
II
balanços e demonstrações financeiras da empresa
franqueadora relativos aos dois últimos exercícios.
Como se pode constatar, a Circular de Oferta de Franquia (fl.
159-225) observou todas as exigências legais, na medida em que
dispõe em seu bojo, sobre a forma de sociedade de
responsabilidade limitada, (item II, fl. 163), informou sobre a
ausência de balanços a exibir em razão de ter iniciado as
atividades de franqueadora no exercício de 2014 (item III, fl.
163), informou, ainda, inexistir ações judiciais questionando o
sistema da franquia ou que pudesse impossibilitar o seu
funcionamento (item IV fl. 163-164).
E como se nota do contrato social juntado pela apelada, embora
a pessoa jurídica tenha sido constituída no ano de 2004, tratava-
se de uma clínica de estética e não de franqueadora, inexistindo,
portanto, o exercício anterior no ramo de franchising.
Mesmo tendo recebido a Circular de Oferta de Franquia com
mais de 2 meses de antecedência COF recebida em 24/03/2014
(fl. 760) e contrato firmado em 29/05/2014 (fl. 792)
, os
franqueados não fizeram qualquer reclamação formal perante a
franqueadora a respeito dessas irregularidades, vindo suscitá-
las após transcorrido mais de três anos de exercício da atividade
empresarial e utilização da marca franqueada, na condição de
franqueados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
16
Nesse diapasão, como já se disse anteriormente, ainda que a Lei
no 8.955/94 preveja a possibilidade de anulação do contrato de
franquia, nas hipóteses nele contidas, é certo que a arguição
deve ser feita em prazo razoável, o que não ocorreu no caso
concreto.
Na hipótese, a manifestação tardia, pode caracterizar sua
aceitação tácita como vem entendendo este E. Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Nesse sentido:
RESCISÃO DE CONTRATO FRANQUIA "CAROL" e "OTICAS
CAROL"
1. PRELIMINARES
Nulidade
Alegação de
julgamento antecipado sem o exaurimento dos meios de prova
em prejuízo ao contraditório e ampla defesa Inocorrência
Prova suficiente ao deslinde da questão e convencimento dos
julgadores, prescindindo de produção de outras provas, inclusive
a testemunhal Matéria essencialmente de direito Preliminar
rejeitada 2. INAPLICABILIDADE DO CDC Franqueado e
franqueador que são empresários, presumindo-se tenham
conhecimento da ética empresarial que o consumidor protegido
pela Lei no 8.078/90 não possui Inexistência de hipossuficiência
em contratos assinados entre empresários Impossibilidade de
inversão do ônus da prova 3. MÉRITO Ônus da prova (CPC,
art. 373, I e II) Franquia Lei 8.955/94 Imputação dos
franqueados de descumprimento contratual pela franqueadora
Exercício da atividade por longo período Aceitação tácita

Precedentes jurisprudenciais
CIRCULAR DE OFERTA
DE FRANQUIA Alegação de não entrega
Declaração
expressa em contrato de recebimento
Sentença de acerto
mantida 4. MULTA CONTRATUAL Redução de ofício
Matéria de ordem pública Art. 413 do CC Precedente do STJ
Multa reduzida para o montante correspondente à Taxa Inicial
de Franquia Recurso em parte provido. Dispositivo: deram
parcial provimento ao recurso.
(TJSP; Apl. 1127384-27.2017.8.26.0100; 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Rel. Des. Ricardo Negrão, J. 21/102019;
DJE 24/10/2019). (Negritamos)
APELAÇÃO. Sentença que julgou improcedente o pedido de
anulação do contrato de franquia firmado entre as partes, bem
como
eventuais
indenizações
decorrentes
do
mesmo.
Manutenção da sentença. Comprovação de prestação de todo o
suporte técnico necessário, bem como de realização de
treinamento inicial aos franqueados. Ausência de elementos
obrigatórios na Circular de Oferta de Franquia, nos termos do
artigo 3o da lei 8.955/ 1994. Impossibilidade de anulação do
negócio. Operação de convalidação tácita dos vícios atinentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
17
Circular de Oferta de Franquia. Inteligência do artigo 169 do
Código Civil . Franqueada que permaneceu usufruindo de
unidade franqueada por mais de um ano antes de alegar o
referido vício. Não ocorrência de práticas de concorrência
desleal. O simples fato de o franqueador adquirir seus produtos
junto a fornecedores homologados e a imposição de preços a
serem praticados pelos franqueados é incapaz de atrair o
conceito de concorrência desleal em sua acepção técnica.
Atitudes tomadas pela franqueadora que se encontram em
consonância com os ditames legais. Inexistência de dever de
reparação. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apl. 1088193-38.2018.8.26.0100; 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Rel. Des. Azuma Nishi, j. 17/10/2019;
DJE 17/10/2019). (Negritamos)
Da marca.
Os apelantes alegam que a apelada não detém a marca “Estética
Hollywood”, porque conforme consta da consulta ao INPI todos
os pedidos de registro forma indeferidos (fl. 1.053), e, portanto,
não poderiam celebrar contrato de franquia.
Nesse tópico, de imediato se nota que os apelantes inovam nas
razões recursais, já que essa matéria é estranha à lide, e não foi
suscitada
em
primeira
instância,
sendo
vedado
seu
conhecimento pela legislação processual vigente.
Destarte, não se conhece do recurso neste tópico.
Apenas a título de esclarecimento, a Lei n° 8.955/94 não
condiciona a concessão de franquias a um tipo específico de
sociedade empresarial.
Nos termos do artigo 2o da Lei no 8.955/94 basta que o
franqueador detenha direito ao uso da marca ou patente e
possua a expertise na implantação e administração do sistema
ou negócio objeto da franquia, para poder celebrar contrato de
franchising .
A franqueadora apelada em contrarrazões informou que a marca
inicialmente era de propriedade da sócia Paolla que a transferiu
para a franqueadora apelada e que foi cedida mediante termos
de acordo com Instrumento Particular de Cessão de Marca
protocolado junto ao INPI sob protocolos no 850140093025;
850140093270; 850140094767 e 850140094964, realizados em 20
de maio de 2014 (f. 1.096).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
18
Do estudo geomercadológico.
No tocante à alegação de ausência de estudo geomercadológico, e
responsabilidade
de
escolha
do
ponto
comercial
pela
franqueadora, melhor sorte não socorre aos apelantes. Como se
pode verificar, constou expressamente da Circular de Oferta de
Franquia as seguintes diretrizes (fl. 179):
[..]
Auxílio na análise e escolha do local onde será instalada a
franquia e Layout das instalações do FRANQUEADO :
O local onde será instalada a franquia deverá ser indicado pelo
FRANQUEADO à FRANQUEADORA
, a qual poderá vetar a
instalação da franquia caso o local indicado não apresente as
características
necessárias
mínimas
para
uma
unidade
franqueada ESTÉTICA HOLLYWOOD .
Não bastasse isso, o Contrato de Franquia também prevê
expressamente que (fl. 765-766):
[..]
CLÁUSULA 2a: Pelo presente contrato e na melhor forma de
direito, a FRANQUEADORA
concede ao(à) FRANQUEADO(A)
o
direito de exclusividade, exclusivamente para operação no
TERRITÓRIO identificado no ANEXO II, parte integrante deste
contrato.
Parágrafo Primeiro : Fica obrigado o(a) FRANQUEADO(A)
a
inaugurar a Franquia objeto deste contrato no prazo de 6 (seis)
meses decorridos da assinatura deste, sob pena de perda do
direito ao TERRITÓRIO concedido pela FRANQUEADORA.
Parágrafo Segundo: Caso a FRANQUEADORA
não aprove o
ponto selecionado pelo(a) FRANQUEADO(A
), e este deixe de
apresentar
um
ponto
alternativo
que
seja
considerado
satisfatórios pela FRANQUEADOR
A, dentro do prazo previsto
neste instrumento para abertura da Franquia, este Contrato de
Franquia poderá ser rescindido por culpa do(a) FRANQUEADO(A).
Daí emerge que a responsabilidade dos franqueados pela
localização do ponto onde deveria ser instalada a unidade
franqueada era exclusiva destes, restando omisso o contrato de
franquia quanto à realização de estudo geomercadológico.
Se o estudo geomercadológico era imprescindível para a
realização do negócio, e se a responsabilidade pelo ponto recaia
sobre os franqueados, estes deveriam ter tomado todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
19
cautelas próprias para a viabilização do estudo antes de
contratarem e instalarem a unidade franqueada no teritório
delimitado pelo contrato, não sendo isso motivo justificador para
imputar a franqueadora apelada motivo para rescisão do
contrato de franquia, cnsiderandos-e que tanto a Circula de
Oferta de Franquia como o Contrato de Franquia estipulam a
obrigação dos franqueados.
Da promessa de lucro.
Nem mesmo a alegação de promessa de lucro ou faturamento
vantajoso vingam. Observa-se ainda, que os apelantes ao
firmarem o recebimento da Circular de Oferta de Franquia,
declararam e concordaram, expressamente com seus termos,
inclusive com a seguinte declaração (fl. 760):
[..]
Declaro, por fim, que não recebi qualquer garantia de
rentabilidade, lucro ou faturamento da FRANQUEADORA
nem
de outros franqueados ou pessoas relacionadas ao Sistema de
Franquia ESTÉTICA HOLLYWOOD, estando ciente e arcando
com o risco inerente a qualquer negócio, como qualquer outro no
mercado. (Negritamos)
Não bastasse isso, também consta da cláusula 40a do contrato de
franquia que (fl. 791):
[..]
CLÁUSULA 40a: O(A) FRANQUEADO(A)
reconhece que a
FRANQUEADORA
ou qualquer de seus sócios, procuradores,
funcionários ou colaboradores não fez qualquer promessa,
compromisso ou garantia quanto ao faturamento, lucratividade
ou retorno de investimento da Franquia estando ciente de que a
atividade de Franquia é de risco , como qualquer outro
empreendimento, e envolve um negócio próprio e independente
do(a) FRANQUEADO(A).
(Negritamos)
Responsabilização
do Sr. Celso Ubirajara Russomano.
No tocante à responsabilização do Sr. Celso Ubirajara
Russomano, participante da reunião ocorrida em 27 de
novembro de 2014 (fl. 298-305) e do Sr. Robert Rey - “Dr. Rey” -,
como “garoto propaganda” da marca franqeuada, a pretensão
não prospera, porque eles não são partes neste processo e não
participaram ativa e nem passivamente da relação de vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
20
contratual estebelecida entre as partes litigantes.
A ata de reunião bem como a participação do Sr. Celso Ubirajara
Russomano na reunião indicada pela ata de fl. 298, não
comprova por sí só que este Celso Russomano é “sócio oculto e o
real responsável pelas decisões tomadas” pela franqueadora,
inexistindo elementos que permitam responsabilizá-los pela
questão inerente ao contrato de franquia que se discute nestes
autos.
Nesse diapasão a alegação dos franqueados de que foram
induzidos em erro em razão da suposta participação de uma
figura pública (Celso Russomano) e de um médico famos da
mídia (Dr. Rey), nas propagandas veiculadas pela franqueadora,
não vingam.
Não se pode desprezar o fato de que tanto a Circular de Oferta
de Franquia quanto o Contrato de Franquia, informam
expressamente quem são os integrantes do quadro societário da
franqueadora, inclusive indicando que o médico Dr. Robert Rey
atua apenas como licenciante da marca, autorizando o uso de
sua imagem pela franquia “Estética Hollywood”.
Do suporte técnico e assistência .
Também não procede a tese de que não houve suporte técnico e
assistência para que os franqueados exercessem as atividades
comerciais de franquia em sua plenitude, a justificar a rescisão
do contrato.
As provas dos autos não permitem alteração do resultado
esposado pela r. sentença em razão de sua fragilidade, diante
das outras provas trazidas pela franqueadora.
O conjunto de provas dos autos apontam para a existência e
ocorrência de várias falhas no suporte técnico, o que não se pode
negar, todavia, como se nota pela ata de reunião (fl. 298-305),
essas falhas foram discutidas pelas partes e houve tentativa de
solucioná-las.
E, segundo o relato dos próprios apelantes, parte desses
problemas foram solucionados.
Dessa forma, não se pode falar em ausência de suporte técnico,
diante das provas carreadas aos autos, na medida em que a
franqueadora, na hipótese, trouxe documentos que comprovam a
realização de visita aos franqueados (fl. 373-374; 513-522 e 551),
além do suporte dado na reunião ocorrida em 27 de novembro de
2014 (fl. 298). E, se não tivesse sido transferido o know how os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
21
franqueados não teriam exercido a atividade de franqueado ao
longo de mais de tres anos.
Da Propaganda e marketing .
No que toca ao fundo de propaganda e marketing , os apelantes
podem ingressar com ação autônoma para que a franqueadora
esclareça a destinção dos valores àquele fundo, como bem
observou a r. senteça, inexistindo impedimento quanto a isso.
A ausência de prestação de contas quanto ao fundo de
propaganda e marketing , por si só não permite acolher a
pretensão dos apelantes para rescisão do contrato, já que se
trata de um direto que poderia ter sido exercido no curso do
exercício da atividade empresarial de franqueado, mas os
apelantes não fizeram qualquer reclamação formal nesse
aspecto, como prevsito na Lei de regência, vindo somente agora
sucitar nos autos como motivo ensejador para a rescisão do
contrato.
Argumentam, ainda, os franqueados, que os produtos fornecidos
pela franqueadora eram superfaturados inviabilizando assim o
negócio empresarial.
Os franqueados apelantes desde o momento do recebimento da
Circular de Oferta de Franquia tinham pleno conhecimento de
todas as cláusulas e exigências do negócio, e se as aceitaram, tal
como consta da COF, assumiram o risco do negócio, não podendo
só agora, após mais de três anos cosecutivos do exercício da
atividade empresarial na condição de franqueados quererem
imputar à franqueadora a culpa exclusiva pelo insucesso e
fracasso na empreitada.
Finalmente, não se pode perder de vista que na ação de cobrança
os franqueados foram sucumbentes no tocante ao pagamento de
multa rescisória, dos débitos de royalties e valores mensais de fundo de
marketing.
Como bem delimitado pela r. sentença (fl. 993-):
[..]
No entanto, aos réus não era dado o direito de simplesmente
parar de pagar os royalties, fundo nacional de propaganda e
todas as taxas devidas, sem a devida rescisão contratual ou
término do contrato. Durante a vigência do contrato, os valores
são devidos.
Os réus alegam que acabaram incapazes de honrar com seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062636-83.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 38.779
22
pagamentos por culpa da própria franqueadora. Contudo,
conforme fundamentado no mérito dos autos em apenso, não
restou comprovado a culpa da autora.
Os próprios réus informam que “O único motivo pelo qual os
réus não procuraram
rescindir o contrato por muito tempo antes
foi que, pela ausência de orientação jurídica E MEDO ”. Assim,
os réus tinham a possibilidade de rescindir o contrato, mas não o
fizeram anteriormente.
Os réus insistem que a autora se mostrou inadimplente, ao não
cumprir com suas obrigações contratuais e legais. No entanto,
não é o que se verificou na ação em apenso.
A interrupção do pagamento dos royalties é confessa (fls. 177),
sendo de rigor a condenação dos réus ao pagamento deles, do
fundo nacional de propaganda e demais taxas até a rescisão ou
término do contrato.
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, e, inexistindo acréscimos a serem feitos no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida
tal qual lançada, não há necessidade de qualquer alteração no quanto decidido
pelo Colegiado.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR